Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-85.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014027-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (AGRAVANTE), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEFERIMENTO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DA QUANTIA DE ÓLEO BRUTO DE CAROÇO DE ALGODÃO, OBJETO DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DISCUSSÃO ENTRE OS LITIGANTES SOBRE A QUALIDADE DO PRODUTO, SUPOSTAMENTE DIVERSO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS, EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL MANEJADA ANTERIORMENTE À CONSIGNAÇÃO – EVENTUAL JUSTA CAUSA NA RECUSA EM RECEBER OS PRODUTOS QUE AFASTA A PROBABILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

À luz das disposições contidas no artigo 300 do Código de Processo Civil,
“Será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso concreto, não é possível averiguar a probabilidade do direito da parte autora, nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a qualidade do produto a ser consignado é questionada em ação de rescisão contratual em que litigam as mesmas partes e tal questão exige dilação probatória, a fim de verificar se os produtos estão de acordo com as cláusulas contratuais e se existe justa causa na recusa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1000275-61.2021.8.11.0050, deferiu o pedido liminar deduzido por
DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,
suspendeu o andamento do presente feito com fulcro no artigo 313, inciso v, b, do CPC e ratificou os atos processuais praticados pelo Juízo anterior dentre eles a decisão que deferiu o pedido de consignação em pagamento da quantia de 1.378.600 kg de óleo bruto de caroço de algodão, objeto dos Contratos de nº 3996/2020 e 4002-4003/2020, firmado entre os litigantes, que deverá permanecer sob armazenagem da autora para retirada pela requerida (Id. 172318654).

Em suas razões, a agravante aduz que o processo de consignação foi encaminhado ao Juízo competente, da 2ª Vara Cível, momento em que este suspendeu o andamento do feito, mas ratificou os atos processuais praticados pelo juízo anterior, dentre os quais a decisão que deferiu liminarmente a consignação em pagamento pleiteada pela agravada, sendo desta decisão que interpõe o vertente agravo.

Sustenta que não há razão para o deferimento da consignação em juízo por não restar demonstrados os requisitos disposto no artigo 335 do CPC.

Afirma que a agravada não tem direito de consignar/depositar a quantia de 1.378.600 KG (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos quilogramas) de óleo bruto de caroço de algodão, ante a justa causa de não retirar nem mandar receber o saldo remanescente do referido produto, primeiro pelo fato de a agravada ter entregue a quantia de 121,4 toneladas de óleo vendido bruto de caroço de algodão totalmente fora das especificações contratadas; segundo em razão da agravada ter recusado a autorizar o carregamento/retirada do produto, com a condição de que o pagamento somente fosse realizado depois precedida a análise do óleo; e terceiro pelo fato de ter ajuizado a ação anterior, de nº 1000090-23.2021.8.11.0050, em que pleiteia a rescisão dos contratos firmados entre as partes, justamente para se ver desobrigada de ter que receber/retirar óleo bruto de caroço de algodão fora das especificações contratadas.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar as medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor do agravante.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 176520695.

O Juízo
a quo
prestou informações, ao Id. 177517207.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 179340675, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos a autora/agravada requereu fosse deferida liminarmente a consignação em pagamento de 1.378.600 KG (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos quilogramas) de óleo bruto de caroço de algodão, a fim de dar plena e total quitação da obrigação assumida contratualmente com a requerida/agravante.

Afirma que decorrido o prazo firmado em contrato, a requerida/agravante não retirou o produto tampouco efetuou o pagamento da obrigação. Alega que realizou gastos com a produção, além de ter despesas com o armazenamento.

Tal pleito liminar restou concedido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ter sido evidenciado, ao menos parcialmente, a verosimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendeu que a autora demonstrou de forma satisfatória a existência do dever de entregar à requerida o bem que ora pretende consignar, bem como a impossibilidade de fazê-lo pela via extrajudicial já que a requerida se recusa a retirar o produto conforme pactuado em contrato.

Contra esta decisão se insurge a agravante/requerida, pretendendo a sua reforma aduzindo que não restou evidenciado os requisitos do artigo artigo 335 do CPC.

Afirma que a agravada não tem direito de consignar/depositar liminarmente a quantia de 1.378.600 KG (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos quilogramas) de óleo bruto de caroço de algodão, por conta da justa causa que detém em não receber o saldo remanescente do referido produto.

Elenca em suas razões, que a agravada entregou a quantia de 121,4 toneladas de óleo vendido bruto de caroço de algodão totalmente fora das especificações contratadas; esclarece que a agravada se recusou a autorizar o carregamento/retirada do produto, com a condição de que o pagamento somente fosse realizado depois precedida a análise da nova remessa; e terceiro pelo fato de ter ajuizado a ação anterior, de nº 1000090-23.2021.8.11.0050, em que pleiteia a rescisão dos contratos firmados entre as partes para se ver desobrigada de receber/retirar óleo bruto de caroço de algodão fora das especificações contratadas.

Pois bem.

À luz das disposições contidas no artigo 300 do Código de Processo Civil, “
Será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso dos autos, resta incontroverso a existência de ação de rescisão contratual proposta pela ora agravante em face da agravada, anteriormente à vertente consignação, em que as partes discutem sobre eventual descumprimento de cláusulas contratuais, por suposta divergência da especificação dos produtos comercializados.

Desse modo, não é possível averiguar a probabilidade do direito da parte autora, nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a qualidade do produto a ser consignado é questionada em ação de rescisão contratual em que litigam as mesmas partes e tal questão exige ampla dilação probatória. Tanto assim o é, que o Juízo
a quo
determinou a suspensão do andamento do presente feito com fulcro no artigo 313, incisos v, b, do CPC, até que seja esclarecida tal questão nos autos da rescisão.

Sabe-se que, nos termos dos artigo 313 do Código Civil
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”,
e o artigo 476 do mesmo diploma legal, preceitua que
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Assim, havendo discussão acerca da qualidade dos produtos, se condizentes ou não com as especificações pactuadas, não se mostra possível o deferimento do pedido liminar de consignação, cuja eventual justa causa quanto à recusa da agravante em receber os produtos depende de dilação probatória, o que afasta por ora os requisitos dispostos no artigo 335, I, do Código Civil.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO, FORMULADO EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER DE FORMA DIVERSA DA CONTRATADA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.”
(TJ-PR - AI: 00613304520218160000 Curitiba 0061330-45.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 14/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada na parte em que deferiu a consignação em pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023